Tribunal: TJMT
Processo: 1001499-60.2023.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001499-60.2023.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), DELSON TUR LTDA - CNPJ: 21.182.572/0001-09 (EMBARGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO(S): DELSON TUR LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo
BANCO J. SAFRA S.A
em
desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação em ID.
238128693
, que negou provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

A parte Embargante assevera que o acórdão
apresenta
vícios de
omiss
ão
e contradição quanto
à
condenação em honorários
advocatícios, alegando que a
parte

E
mbargada deve arca
r
com
as
custas

processuais
, uma vez que esta deu causa da presente demanda
.
Sustenta, ainda, omissão
à
tese que permite a revisão contratual na presente busca e apreensão, uma vez que não presta amparo para tal pretensão.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os a
legados vícios
,
a fim de conceder efeito infringente e reformar a decisão
.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
242885667,
pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo
Art. 80, inc. VII e
1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO J. SAFRA S.A

EMBARGADO(S): DELSON TUR LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo
BANCO J. SAFRA
S.A em
desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação
em ID.
238128693, que negou provimento ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA.
DIREITO BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. CONTESTAÇÃO QUE SUSCITA A ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE MORA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS QUE NÃO DESCARACTERIZAM A MORA. NÃO APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA N.º 379 DO STJ. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL PREJUDICADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Instituição Financeira contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão, afastando
a mora
em razão da abusividade dos juros moratórios, revogou a tutela de urgência concedida anteriormente e determinou a devolução dos veículos à apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão em discussão é a alegação do Banco apelante de que a sentença teria sido proferida de forma
extra petita
, ultrapassando os limites da lide ao decidir sobre a abusividade dos juros moratórios.

3. A segunda questão é a possibilidade de revisão de cláusulas contratuais no âmbito de uma ação de busca e apreensão, e se os encargos moratórios abusivos, que ultrapassam o limite de 1% ao mês, descaracterizam a mora do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de sentença
extra petita
foi rejeitada, uma vez que a contestação da parte apelada suscitou a abusividade dos encargos moratórios, portanto, a decisão foi proferida dentro dos limites da lide, em conformidade com os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

5. No mérito, é possível a revisão das cláusulas contratuais no bojo da contestação de ação de busca e apreensão, conforme autorizado pelo Decreto-Lei nº 911/69.

6. Os encargos moratórios abusivos, ao ultrapassarem o limite de 1% ao mês, conforme a Súmula 379 do STJ
, configuram
violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, o que justifica a descaracterização da mora do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"A decisão sobre a abusividade dos encargos contratuais, quando suscitada na contestação, não configura julgamento
extra petita
."

"Os encargos moratórios abusivos, que ultrapassam o limite de 1% ao mês, sob a inteligência da Súmula 379 do STJ e dos princípios da função social do
contrato e da boa-fé objetiva, descaracterizam a mora do devedor, afastando o direito do credor à busca e apreensão do bem."

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 141 e 492; Código Civil,
arts
. 421 e 422; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º; Súmula 379 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.024.575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 17.4.2023; TJ-MT AC 1000732-90.2019.8.11.0009, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22/02/2023; TJ-PR AC 00398376720218160014, Rel. Des. Renata
Estorilho

Baganha
, j. 30.01.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO J. SAFRA S.A., tirado contra sentença (ID 230178687) proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de DELSON TUR LTDA., julgou inteiramente improcedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

[...]

Decido.

Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na presente ação de busca e apreensão, reconhecendo o afastamento da mora
em razão da abusividade dos juros moratórios
.

Por consequência, REVOGO a decisão inicial que deferiu a antecipação da tutela e DETERMINO a devolução dos veículos ao Requerido.

CONDENO a Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original
]

Em suas razões recursais (ID 230178688), o Banco apelante invoca as seguintes preliminares:

Sentença
extra petita

No mérito, o Banco recorrente sustenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Impossibilidade de revisão contratual na ação de busca e apreensão por inadequação da via eleita

Encargos moratórios não descaracterizam a mora

Da média dos juros remuneratórios segundo o BACEN e limitação infraconstitucional

Tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença

A parte apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID 230178696) na quais rebate as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 230178692, e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID 230813699.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O

R
E L A T O R

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

APELADO:

DELSON TUR LTDA.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Verde-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor da apelada, julgou inteiramente improcedentes os pedidos da inicial, em razão da abusividade dos juros moratórios; revogou a antecipação da tutela de urgência para determinar a devolução dos veículos à apelada e condenou o
recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários
sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão considerando a abusividade dos juros moratórios pactuados no contrato, que previam uma taxa de 0,2913% ao dia, resultando em 8,739% ao mês.

Tal taxa foi considerada excessiva pelo Juízo de Primeira Instância, pois teria ultrapassado o limite estabelecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que limita os juros moratórios a 1% ao mês em contratos bancários não regidos por legislação específica.

A sentença destacou que essa prática abusiva configurou o afastamento da mora, o que, por consequência, levou à improcedência dos pedidos da ação de busca e apreensão e à determinação de devolução dos veículos à requerida, ora apelada.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas pela parte apelante.

1. Sentença
extra petita

O Banco apelante sustenta que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
foi
extra petita
, uma vez que o Juízo decidiu sobre questões que não foram objeto de discussão pelas partes nos autos.

Em sua apelação, a parte apelante argumenta que a sentença reconheceu a abusividade dos juros moratórios, afastando a mora e revogando a medida liminar que havia deferido a busca e apreensão dos veículos.

Porém, o apelante enfatiza que em nenhum momento, na contestação ou em qualquer outra peça processual, a parte apelada mencionou ou alegou abusividade dos juros moratórios.

Desse modo, o Banco apelante assevera que a discussão apresentada pela apelada se restringia aos juros remuneratórios e outras cláusulas contratuais, sem jamais abordar a questão dos juros moratórios.

Dessa forma, o apelante aduz que o Juízo
a quo
extrapolou os limites da lide ao proferir decisão sobre matéria que não foi suscitada pelas partes, violando os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que vedam ao juiz decidir sobre questões não levantadas pelas partes.

Assim, sustenta que a sentença seria nula por ser
extra petita
, devendo ser reformada ou anulada em razão dessa irregularidade.

A parte apelada, por sua vez, sustenta que a decisão do Juiz de Primeira Instância não extrapolou os limites da lide, uma vez que a análise da abusividade dos juros e das cláusulas contratuais fazia parte da defesa apresentada e estava dentro do escopo das alegações discutidas nos autos.

Pois bem. Ressai dos autos que a ora apelada, em sua contestação, asseverou:

[...]

Ocorre que, malfadados contratos travestia inúmeras ilegalidades, traduzindo-se em verdadeiros excessos que resultaram da cobrança ilegal de encargos descritos como contraprestação periódica, ou seja, juros ilegais, sequer estabelecendo as taxas que permanecem ocultas no instrumento contratual, além de comissão de permanência abusiva cumulada com correção ilegal, anatocismo, multa ilegal
, juros de mora
escorchantes havendo flagrante desrespeito a Legislação Pátria, viciando o referido contrato, devendo ser declaradas nulas tais cláusulas
leoninas.
[...]

ANTE O EXPOSTO, requer:

[...]

d) Seja reconsiderada a decisão dada na Ação de Busca e Apreensão, no sentido de nomear o representante legal da ré como depositário dos veículos descritos como DAF FTT 530 SPACE CAB AUT 6X4 3E2P BAS D, CHASSI 98PTTH430NB121639, ANO/MODELO 2021/2021; FACCHINI BASCULANTE 2E BAS,
SEMI REBOQUE
, CHASSI 94BB0902MNR059305, ANO/MODELO 2021/2022; FACCHINI BASCULANTE 2E SEMI REBOQUE, CHASSI 94BB0902MNR059306, ANO/MODELO 2021/2022; e FACCHINI DOLLY 2E REBOQUE, CHASSI 94BL062MNR059307, ANO/MODELO 2021/2022, revogando o mandado de busca se já expedido, ou restituindo a posse a Contestante caso já tenha sido efetiva a busca e apreensão do bem, uma vez que o mesmo
é utilizado exclusivamente como única ferramenta de
trabalho
;e
) Acatada ou não a preliminar arguida, seja a demanda julgada improcedente, no sentido de excluir do montante cobrado, os juros ilegais, correção monetária diferente do INPC, multa, anatocismo, comissão de permanência, com o reconhecimento da mora
accipiendi
, e a aplicação da repetição de indébito, condenando o autor no ônus de sucumbência de praxe

[...] (ID 230178665) [Grifos nossos e do original
]

Desse modo, não assiste razão ao Banco apelante, uma vez que, nos termos dos trechos da contestação supracitados, a parte apelada expressamente questionou os juros moratórios e multa decorrentes do contrato em exame, o que afasta as alegações de julgamento
extra petita
, sob a inteligência dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito
a
lei exige iniciativa da parte.

[...]

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Por conseguinte, a preliminar suscitada pelo Banco apelante deve ser rejeitada.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Impossibilidade de revisão contratual na ação de busca e apreensão por inadequação da via eleita

O Banco apelante sustenta que a ação de busca e apreensão é um procedimento especial regido pelo Decreto-Lei nº 911/69, que não comporta discussões sobre revisão de cláusulas contratuais.

Assim, afirma que a revisão das cláusulas contratuais, suscitadas pela requerida, ora apelada, incluindo a discussão sobre juros remuneratórios e moratórios, deve ser feita por meio de uma ação autônoma, como uma ação revisional ou anulatória, e não dentro de uma ação de busca e apreensão.

Pois bem. Conforme se infere das disposições contidas no artigo 3º, §§ 3º e 4º, do Decreto-Lei nº. 911/69
, é
permitida a revisão de cláusulas contratuais, no âmbito da Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente,
in
verbis
:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a
mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de
2014)

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do
credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de
2004)

§ 2o No prazo do § 1o, o devedor
fiduciante
poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de
2004)

§ 3o O devedor
fiduciante
apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de
2004)

§ 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar
restituição.
(
Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

[...]
[Grifo
nosso]

Nesse sentido, cita-se a doutrina de Hélio do Valle Pereira:

[...]
A revisão das cláusulas contratuais do contrato de alienação fiduciária requerida na contestação
a
ação de busca e apreensão é admitida e não causa nulidade da sentença, porque poderá "invocar todos os argumentos de direito material ou processual que seriam
aduzíveis
em quaisquer outros procedimentos.
[...] (PEREIRA, Hélio do Valle. A nova alienação fiduciária em garantia: aspectos processuais. 2. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 87) [Grifo nosso]

A corroborar o entendimento,
cita-se
ementas de julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Insuficiência da informação acerca das taxas
efetivas mensal
e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato" (
REsp
n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020).

2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da
capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas,
sob pena
de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios.

3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
REsp
n. 2.024.575/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.) [Grifo nosso]

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial quanto ao cabimento da apresentação de reconvenção à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, com a finalidade de se pleitear a revisão do contrato, bem como a devolução de quantias pagas a maior. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não observada nos autos.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000732-90.2019.8.11.0009, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023) [Grifo nosso
]

Por conseguinte, sem razão o Banco apelante.

2. Encargos moratórios não descaracterizam a mora

O Banco apelante sustenta que, mesmo que os encargos moratórios sejam considerados abusivos, isso não afasta automaticamente a mora do devedor.

Assevera que a descaracterização da mora só ocorre se houver ilegalidade nos encargos do chamado "período de normalidade" (antes da inadimplência).

No caso dos encargos
moratórios
, que só incidem após a mora, a parte apelante aduz que qualquer excesso deve ser corrigido, mas isso não implica na extinção da mora.

Ademais, sustenta que o enunciado da Súmula n.º 379 do STJ, que limita os juros moratórios a 1% ao mês, não se aplica a contratos bancários regidos por legislação específica, como o contrato em questão, que é regido pela Lei 10.931/04.

Além disso, o Banco apelante alega que os encargos moratórios são necessários para garantir a reparação integral dos prejuízos causados pela impontualidade do devedor, evitar o enriquecimento sem causa e
desincentivar
o inadimplemento.

A parte apelada, por sua vez, alega que a tentativa do Banco ora recorrente, de cobrar valores ilícitos e abusivos, configura uma situação de mora
accipiendi
, o que, nos termos do art. 955 do Código Civil, coloca o próprio credor em mora, isentando o devedor de pagar encargos moratórios e impedindo a imposição de penalidades.

Pois bem. Assevera-se que, em observância ao princípio da inércia da Jurisdição e à vedação à supressão de instância, a análise deste tópico se restringirá encargos moratórios, uma vez que a sentença não abordou as taxas de juros remuneratórios e demais e encargos e a requerida, ora apelada, não recorreu da decisão.

E no que concerne aos encargos de mora, é firme o entendimento jurisprudencial de que, mesmo que as partes tenham a liberdade de pactuar os juros moratórios nos contratos, estes devem ser limitados a 1% ao mês, conforme previsto na Súmula n.º 379 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
: “
Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
.
”

Ressai dos autos que os contratos celebrados entre as partes resultaram nas Cédulas de Crédito Bancário (
IDs
230178157 a 230178174) regidas pela Lei n.º 10.931/2004 e, uma vez que a referida Lei não conta com previsão legal especial para a taxa de juros moratórios, deve ser aplicado o referido limite de 1% ao mês.

Assevera-se que, nos termos dos artigos 421 e 422 do Código Civil, que estabelecem a função social do contrato e a boa-fé objetiva como princípios norteadores das relações contratuais,
é
imprescindível que as cláusulas contratuais, incluindo as que estipulam encargos moratórios, sejam analisadas sob a ótica da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO. LIMITAÇÃO DA TAXA JUROS DE MORA PARA 1% AO
MÊS. ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP N. 1.061.530-RS. SÚMULA 379. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REGIDA PELA LEI N. 10.931/2004 A QUAL NÃO CONTÉM PREVISÃO ESPECÍFICA PARA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. DEVE SER APLICADO LIMITE DE 1% AO MÊS. JUROS DE 0,49% CAPITALIZADOS DIARIAMENTE. ABUSIVIDADE CONSTATADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DESCABIDA. APELADO TEVE SEUS PEDIDOS PROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. (TJPR - 19ª Câmara Cível - 0039837-67.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RENATA ESTORILHO BAGANHA - J.
30.01.2023)

(TJ-PR - APL: 00398376720218160014 Londrina 0039837-67.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Renata
Estorilho

Baganha
, Data
de Julgamento: 30/01/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

No caso em exame, conforme asseverado na sentença objurgada, foi constada a abusividade dos juros moratórios, uma vez que foram pactuados no percentual de 0,2913% ao dia, resultando em 8,739% ao mês.

Por conseguinte, sem razão o Banco apelante e, diante da abusividade dos encargos moratórios estipulados no contrato, descaracteriza-se a mora da demandada, ora apelada, sendo cabível o retorno das partes ao
status quo ante
com a restituição dos automóveis
sob judice
, em favor da parte recorrida, conforme estipulado em sentença.

3. Da média dos juros remuneratórios segundo o BACEN

A Instituição Financeira apelante sustenta que os juros remuneratórios pactuados no contrato estão em conformidade com a taxa média de mercado para operações similares à época da contratação, conforme dados disponíveis no Banco Central do Brasil.

Pois bem. Em que pese
as
alegações do Banco apelante, trata-se de argumentos não aplicáveis, uma vez que a sentença objurgada não se baseou na discussão acerca dos juros remuneratórios para julgar a demanda, mas sim na constatação da abusividade dos juros moratórios.

O juízo de primeiro grau limitou sua análise exclusivamente aos encargos moratórios, deixando de lado qualquer apreciação sobre a conformidade dos juros remuneratórios com a média de mercado.

Portanto, o debate sobre os juros remuneratórios não se revela pertinente para a resolução da controvérsia neste recurso, sendo desnecessária qualquer deliberação sobre este ponto específico e, portanto, não assiste razão a parte apelante.

Por conseguinte, restou prejudicado o pedido de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da sentença que determinou a devolução dos veículos à parte apelada, uma vez que não acolhidas
as
razões do apelante e, desse modo, ausentes a probabilidade do direito, sob a inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do Banco apelante, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera
que o acórdão apresenta vícios de contradição e omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração oposto por
BANCO J. SAFRA S.A.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024